Tribunal: CARF
Processo: 11080.733462/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733462/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.860 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
ASTOR INACIO HINTERHOLZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-CÔNJUGE. PROVA DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO
FIRMADA
PELO
ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIDONEIDADE OU DE
INAPTIDÃO. POSSIBILIDADE. RESTAURAÇÃO DO DIREITO.
Se não houver indício de inidoneidade ou de inaptidão, o documento firmado
pelo alimentante, a declarar o recebimento dos valores a título de pensão
alimentícia, pode ser utilizado para comprovar o efetivo pagamento dessas
quantias para fins de dedução no cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733462/2011-41
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733462/2011-41

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
04-09, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, no montante
de crédito tributário de R$ 8.110,75, por ter sido apurada: i) dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 2.150,00, por falta de comprovação da despesa com o
plano de saúde; ii) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 19.400,00 por falta de comprovação, conforme Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal (f. 06):

O autuado foi cientificado do lançamento em 19/12/2011 (f. 52) e apresentou a
impugnação em 28/12/2011 (f. 02), alegando que:
a) o valor glosado do plano de saúde Unimed, no valor de R$ 2.150,00, se refere ao seu
próprio plano, conforme declaração anexa;
b) o valor pago a título de pensão alimentícia foi em conformidade com as normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
Primeiramente, destaca-se que as deduções legais em Declaração de Ajuste se lastreiam
no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que à época do fato gerador
dispunha no tocante à dedução de pensão alimentícia:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais; (grifou-se)
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
Nesse sentido, o art. 78 do Decreto no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99) estabelece critérios para dedução de pensão alimentícia judicial:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733462/2011-41

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
São dedutíveis, portanto, da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste anual, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
O art 73 do Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR), exige que
o interessado faça comprovação das deduções pleiteadas em Declaração de Ajuste.
Frise-se que o Direito Tributário não inova, uma vez que é comum aos demais ramos do
Direito a exigência de prova do direito pleiteado por todo aquele que o alega.
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a dedução de
pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: i) o dever de pensionar
decorre de decisão judicial; ii) o fundamento para pagamento da pensão deriva das
normas do Direito de Família; e iii) deve haver prova do efetivo pagamento.
Portanto, a legislação tributária admite a dedução de despesas com pensão alimentícia,
da base de cálculo do IRPF, conforme normas do Direito de Família, e sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Somente nestas
hipóteses os pagamentos podem ser deduzidos da base de cálculo. Assim, para que seja
aceita a dedução de pensão alimentícia, é necessária a comprovação da existência da
obrigação de pagar, além do cumprimento desta por meio do efetivo pagamento na
forma determinada judicialmente.
No presente caso, com o intuito de comprovar a correção da dedução pleiteada referente
aos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, o interessado junta aos autos o
documento de f. 11-43.
A cópia de partes do processo de ação de divórcio direto (f. 12-43) confirma que o valor
da pensão foi definida em três salários-mínimo para o ex-cônjuge.
O contribuinte trouxe aos autos a declaração de f. 11, firmada por Ana Marlisa
Hinterholz, afirmando ter recebido em 2008, a título de pensão alimentícia, o montante
de R$ 19.400,00. Como constou na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (f. 06),
a Fiscalização não acatou a declaração firmada pelo ex-cônjuge em 25/05/2011, por não
se prestar para comprovar os efetivos pagamentos efetuados durante o ano-calendário
2008.
Na petição inicial da ação de divórcio direto, devidamente homologada pela justiça,
constou que “o valor dos pensionamentos será depositado mensalmente, até o dia 10 de
cada mês, em conta corrente nominal da Separanda”.
Na impugnação o contribuinte não trouxe comprovantes do efetivo pagamento da
pensão, tais como: comprovantes de depósito, transferências, extratos bancários, etc. A
glosa deve ser mantida.
Quanto à glosa de despesas médicas, a Declaração do Clube dos Subtenentes e
Sargentos - CSS (f. 10), confirma a dedutibilidade da despesa médica glosada.
Recalculando o crédito tributário, face ao acima exposto, tem-se:
Descrição
Declarado
Notificação
DRJ

01
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
39.295,66
39.295,66
39.295,66
02
Total de Deduções Declaradas
21.550,00
21.550,00
21.550,00
03
Glosa de Deduções Indevidas

21.550,00
19.400,00
04
Base de Cálculo Apurada
17.745,66
39.295,66
37.145,66
05
Imposto Devido
190,78
4.220,37
3.629,22
06
Imposto Retido na Fonte
0,00
0,00
0,00
07
Imposto a Pagar Declarado
190,78
190,78
190,78
08
IRPF Suplementar

4.029,59
3.438,44
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733462/2011-41

Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
julgar procedente em parte a impugnação, reduzindo o IRPF Suplementar para R$
3.438,44.
É o meu voto.
DRJ em Campo Grande/MS, em 18 de janeiro de 2017.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Glosa de Deduções. Despesas Médicas.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
Pensão Alimentícia. Comprovação.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
c)
o recorrente obteve decisões diferentes para a mesma questão fática.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou (a) a existência de título judicial constitutivo de obrigação
alimentar em favor de ex-cônjuge (“pensão”), bem como (b) os respectivos pagamentos, cujos
valores deseja-se deduzir no cálculo do IRPF.
A autoridade lançadora rejeitou a dedução pleiteada pelo contribuinte, por
entender ausente tanto a comprovação da existência da obrigação (título), como dos respectivos
pagamentos (fls. 06).
Por seu turno, o órgão julgador de origem manteve a glosa, pois, embora tivesse
superado a ausência de comprovação do título judicial, aderiu à rejeição da declaração
apresentada pela ex-cônjuge. Segundo a fundamentação adotada, esperava-se que o então
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733462/2011-41

impugnante apresentasse registros de operações financeiras, emitidos por instituições bancárias,
que dessem conta da transferência de disponibilidade econômica.
Em resposta, o recorrente insiste na idoneidade e na aptidão do registro emitido
pela ex-cônjuge, para comprovar o efetivo pagamento dos valores a título de pensão alimentícia.
A propósito, lê-se à fls. 76, verbatim:

O Contribuinte trouxe aos autos a declaração firmada por Ana Marlisa Hinterholz,
afirmado ter recebido em 2008, a título de pensão alimentícia o montante de R$
19.400,00, um documento anual com firma reconhecida, o mesmo que foi aceito pelo
fisco em exercícios anteriores, cfe. cópia documento anexo.

Embora a autoridade lançadora possa requerer a apresentação de documentos
complementares à comprovação do efetivo pagamento de valores a título de pensão alimentícia,
cuja dedução é pleiteada pelo contribuinte, essa requisição deve ser fundamentada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENDA e LACHJMAYER:

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer. The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733462/2011-41

Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário (KIRCHHOF, Paul – Ethos der
Steuergerechtigkeit. JuristenZeitung [Em linha]. 70:3 (2015) 105–113. Disponível em WWW:
<URL:http://www.jstor.org/stable/24553866>).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos.
Porém, não há nos autos motivação específica para a insuficiência da declaração
apresentada pela ex-cônjuge. A autoridade lançadora poderia ter apontado indícios consistentes
da respectiva inidoneidade, como, por hipótese, a incapacidade econômica do contribuinte para
arcar com os gastos, a falta de declaração de tais valores pela alimentanda ou alguma falha de
legitimidade na própria elaboração do documento de fls. 11.
Sem tais indícios de inidoneidade ou de inaptidão, o documento com a declaração
de recebimento dos valores pelo ex-cônjuge não pode ser aprioristicamente descartado, e a
dedução pleiteada deve ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer a dedução a título de pagamento de pensão alimentícia a ex-cônjuge, no valor
de R$ 19.400,00, limitado ao teto de três salários mínimos mensais durante o período, conforme
reconhecido no título judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 130
DF CARF MF
Original